Tribunal: TJDFT
Processo: 0754889-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754889-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RAQUEL MARY COSTA RUFINO DESPACHO Os agravantes-devedores interpuseram agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos apresentados pela credora (id. 181486324, autos originários). Desnecessário o exame do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a eficácia da decisão agravada está condicionada à preclusão. À agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora